Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702570-93.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA, RENATO MOREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida no bojo da ação de obrigação de fazer com reparação de danos morais proposta por GILMARA HYSSEY CARRARA DA SILVA e RENATO MOREIRA DE CARVALHO em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu a liberação a favor dos autores da quantia apontada no extrato bancário de ID 85125825 – pág. 1, com correção pelo INPC e juros de mora a partir da citação. Após apresentar as contrarrazões, a advogada da parte autora informou sua renúncia ao mandato outorgado (ID 31189095). Colacionou cópia de mensagens enviadas por aplicativo de celular aos clientes com a respectiva informação. A prova de ciência da renúncia do ato não foi considerada idônea pela Juíza sentenciante, que consignou a necessidade de comprovação nesse sentido, nos termos do art. 112 do CPC, sob pena de não ser possível a desvinculação da representação (ID 31189101). Em manifestação, a advogada renunciante juntou e-mails enviados à parte, contudo, novamente, não atendeu à disposição legal (ID 31189107). Mesmo assim, os autos vieram redistribuídos. Nesse sentido, a teor do art. 932 do CPC, converto o julgamento em diligência para determinar a intimação da advogada dos autores apelados para que comprove a ciência inequívoca de seus clientes acerca da renúncia para atuação nesta instância, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, de todo modo, observar o constante no art. 112, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator